Tribunal: STF
Processo: ARE 1352849
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 62, p. 1):



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO EM TEMPO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS MEDIANTE NORMA COLETIVA. (SÚMULA 333 DO TST). Primeiramente, registre-se que o caso em questão não se refere ao Tema 1046 do STF, pois a inobservância da norma coletiva partiu da própria reclamada que não respeitou o limite de 8 horas ali estabelecido. A controvérsia, na hipótese, diz respeito a não aplicação da norma coletiva, pois havia habitual prestação de horas extras que extrapolavam o limite de 8 horas diárias. A possibilidade de elastecimento, por norma coletiva, da jornada realizada em turnos ininterruptos de revezamento encontra-se cristalizada na Súmula nº 423 do TST. Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a norma coletiva somente é válida se observado o limite de 8 (oito) horas diárias e se inexistente a prestação habitual de horas extras. Na hipótese, o TRT registrou que houve extrapolação de jornada, razão pela qual foram deferidas horas extras acima da sexta diária. Precedentes. Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (§ 7º do art. 896 da CLT e Súmula 333 do TST). Agravo não provido.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e LV; 7º, XIV e XXVI; 8º, III e IV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a matéria controvertida, objeto da repercussão geral, não se resume às horas in itinere mas sim a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho (eDOC 64, p. 4).



    Outrossim, argumenta-se que a matéria é semelhante ao discutido no ARE 1121633, referente ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices da Súmula 282 do STF e do Tema 660 do STF (eDOC 71). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Por oportuno, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 62, pp. 4-5): 



    “Primeiramente, registre-se que o caso em questão não se trata do Tema 1046 do STF, pois a inobservância da norma coletiva partiu da própria reclamada que não respeitou o limite de 8 horas ali estabelecido.



    A controvérsia, na hipótese, diz respeito a não aplicação da norma coletiva, pois havia habitual prestação de horas extras que extrapolavam o limite de 8 horas diárias.



    A possibilidade de elastecimento, por norma coletiva, da jornada realizada em turnos ininterruptos de revezamento encontra-se cristalizada na Súmula nº 423 do TST:



    (...)



    E a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a norma coletiva somente é válida se observado o limite de 8 (oito) horas diárias e se inexistente a prestação habitual de horas extras. Na hipótese, o TRT registrou que houve extrapolação de jornada, razão pela qual foram deferidas horas extras acima da sexta diária.” 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou o elastecimento habitual da jornada diária de oito horas para o labor em turnos ininterruptos de revezamento, razão pela qual foram deferidas horas extras acima da sexta diária, desse modo, não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, mas a afirmação de que tal não se aplicou ao caso dos autos, haja vista a extrapolação habitual pelo recorrido dessa jornada. 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca do elastecimento habitual da jornada diária de oito horas para o labor em turnos ininterruptos de revezamento mediante a norma coletiva, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Além disso, seria necessário o reexame de cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo à disposição do empregador ocasionando o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional e a validade de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A discussão versada no processo de origem não guarda pertinência em relação ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa. Mantida a decisão agravada quanto à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. (ARE 1272922 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 17.02.2021, publicado em 10.03.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. JORNADA EM TURNOS DE REVEZAMENTO. HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1172272-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 06.05.2019, publicado em 20.05.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.4.2019. TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO. VALIDADE. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à configuração de jornada em turno ininterrupto e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de acordo coletivo. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que situa-se no âmbito infraconstitucional a discussão relativa à jornada de trabalho no regime de turnos ininterruptos de revezamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. (ARE 1166921-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, julgamento em 23.08.2019, publicado em 03.09.2019)



    Por fim, importa salientar que a questão discutida nestes autos diz respeito ao descumprimento de norma constitucional, que prevê o limite de até oito horas diárias de elastecimento da jornada, tema distinto da matéria discutida no Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, o qual trata de validade de normas coletivas que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente